Tribunal: TJSP
Processo: 2203618-03.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reivindicação
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REIVINDICATÓRIA. Recurso tirado contra decisão que deferiu a liminar imissão de posse sobre o imóvel reivindicando. Posterior prolação de sentença de mérito. Desaparecimento superveniente do interesse recursal. RECURSO PREJUDICADO.